Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA. REVELIA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório relativo aos danos que teria sofrido pelo extravio da carta de sua citação na reclamação trabalhista n. 0000902-02.2021.5.10.0102.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, por meio do instituto da perda de uma chance, a responsabilidade do condomínio réu pela condenação do autor em reclamação trabalhista, em razão da não entrega de correspondência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da perda de uma chance constitui desdobramento da responsabilidade civil e se refere à possibilidade de se responsabilizar indivíduo que, por ato ilícito, suprime ou reduz significativamente a probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo por parte de outrem.
4. São requisitos da responsabilidade civil com fundamento na perda de uma chance: (i) a conduta ilícita, (ii) o nexo causal entre a conduta e a perda da chance e (iii) o dano autônomo, causado pela chance perdida, que deve ter valor em si e ser real, séria, provável e mensurável, afastando-se a mera expectativa vaga ou hipotética.
5. A falta de entrega da carta de citação do autor na ação trabalhista n. 0000902-02.2021.5.10.0102, na qual figurava como reclamado, causou a declaração da sua revelia, presunção de veracidade das alegações da reclamante e, consequentemente, condenação ao pagamento de verbas rescisórias.
6. A Lei n. 6.538/78, que dispõe acerca dos serviços postais, estabelece no art. 22 que “Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação”. Em complemento, o art. 927 do Código Civil, estabelece que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, sendo certo que, à luz do art. 932, III, do referido ato normativo, o condomínio é responsável pela reparação civil por ato de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
7. O julgamento à revelia do reclamado, somado à demonstração da efetiva possiblidade de vitória na demanda trabalhista, caso tivesse a oportunidade de controverter os fatos e produzir provas, demonstram a perda de uma chance do autor, em razão do extravio da carta de citação recebida por preposto do réu e não entregue ao destinatário.
8. Como a simples probabilidade de sucesso em uma demanda judicial não garante, por si só, que a parte autora teria obtido um resultado favorável se não houvesse a omissão do condomínio réu em lhe entregar a correspondência de citação referente à reclamação trabalhista, haja vista as variáveis que podem ocorrer ao longo de um processo, revela-se equânime, justo e razoável, considerando a dicotomia entre perder e ganhar, fixar o valor da indenização em 50% (cinquenta por cento) do devido à reclamante na justiça trabalhista.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.